Tribunal: STF
Processo: RE 76469
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS.
1) NÃO PODE O JUIZ, RECEBENDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MODIFICAR
SUBSTANCIALMENTE A SUA PROPRIA SENTENÇA, DESDE QUE A NOVA DECISÃO
APENAS INTEGRARA A PRIMEIRA, ESCOIMANDO-A DE QUALQUER DUVIDA OMISSAO
OU CONTRADIÇÃO.,
2) DISSIDIO PRETORIANO, ADEMAIS, NÃO DEVIDAMENTE DEMOSTRADO.,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.